Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Compulsando os autos do processo de origem, observo que a ROSIMEIRE GALHENO TEIXEIRA compareceu naqueles autos requerendo a sua inclusão na qualidade de herdeira de Maria Carvalho Galheno, inclusive constituindo advogado para a sua representação. Em sendo assim, intime-se ROSIMEIRE GALHENO TEIXEIRA, por meio do advogado constituído (Dr. José Carlos Sento Sé Santana, OAB/DF 24.323), para que se manifeste sobre a possibilidade de prosseguimento e julgamento do presente agravo de instrumento, além do que mais entender de direito. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator